Tribunal: TJBA
Processo: 0504077-40.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0504077-40.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE SILVA RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES SANTOS, SAULO DANTAS DE SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL N.º
11.045/2008
. LC 016/2006.
ADI 6166.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0504077-40.2015.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que é Apelante
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e Apelados
Município de Ilhéus e Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de 2020.

Presidente

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator